Tribunal: TJBA
Processo: 8045635-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045635-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAUANE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO N.º 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. SÚMULA 380 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PREVISTA EM LEI. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132, REsp n.º 1.951.662/RS.

II. Não se configura conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, porquanto distintos os seus objetos e causas de pedir, sendo aquela destinada à consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento, e esta voltada à revisão de cláusulas e encargos contratuais, em conformidade com a Súmula 380 do STJ.

III. O mero ajuizamento de ação revisional não configura prejudicialidade externa apta a determinar o sobrestamento da ação de busca e apreensão, cujo procedimento especial, previsto no Decreto-Lei n.º 911/69, é autônomo e exaustivo.

IV. A postergação do contraditório para momento posterior à execução da medida liminar, expressamente prevista no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, com redação dada pela Lei n.º 10.931/2004, não viola o devido processo legal nem os princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja constitucionalidade é amplamente reconhecida.

V. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045635-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, Bahia, em que figura como agravante Dauane Rodrigues de Almeida e como agravado Banco Votorantim S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .